Tribunal: TJMT
Processo: 1016549-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016549-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AUREA MARIA DE JESUS - CPF: 627.581.951-00 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), LAZARO FERNANDO ZONATTO - CPF: 017.891.961-67 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROGRAMA “CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO”. OMISSÃO NO ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. DESCENTRALIZAÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. CERCEAMWNTO DE DEFESA. AFASTADO. DANO MORAL E MATERIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente estatal por falha na prestação do serviço público de saúde no âmbito do programa “Caravana da Transformação”, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 e por danos materiais no valor de R$ 9.640,00. A parte autora, idosa, foi submetida a cirurgia de catarata pelo programa, mas não recebeu acompanhamento pós-operatório adequado, o que resultou em complicações, necessidade de intervenções particulares e intenso sofrimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de manifestação do perito a quesitos complementares; (ii) verificar a existência de nexo causal entre a conduta omissiva do Estado e os danos experimentados pela autora; (iii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa não subsiste, uma vez que a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo legal para manifestação sobre o laudo pericial, operando-se a preclusão temporal, nos termos do art. 477, §1o, do CPC.

4.

O laudo pericial elaborado por especialista em Medicina Legal e Perícia Médica atende integralmente aos requisitos legais e evidencia falha técnica na prestação de serviço público de saúde, especialmente pela ausência de prontuário médico e acompanhamento pós-operatório, configurando omissão estatal relevante.

5.

A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta omissiva da administração pública, o que restou demonstrado no caso concreto.

6.

A orientação telefônica genérica para aguardar um mês, sem reavaliação médica presencial, mesmo diante de fortes dores e agravamento do quadro clínico, configura negligência inaceitável na condução do pós-operatório, violando o dever estatal de diligência.

7.

A busca por atendimento particular não caracteriza abandono do tratamento, mas sim legítima tentativa de preservar a saúde, diante da falha na prestação do serviço público.

8.

O valor de R$ 25.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do dano, o sofrimento imposto à autora e o caráter pedagógico da condenação.

9.

Os danos materiais no valor de R$ 9.640,00 encontram-se devidamente comprovados por documentos e correspondem às despesas com consultas e cirurgias reparadoras, merecendo manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação da parte sobre o laudo pericial dentro do prazo legal caracteriza preclusão temporal e não configura cerceamento de defesa.

2.

O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes da omissão no acompanhamento pós-operatório de cirurgia realizada no âmbito de programa público de saúde.

3.

A ausência de prontuário médico, de reavaliação clínica e a prestação de orientações genéricas sem assistência presencial caracterizam falha na prestação do serviço público de saúde.

4.

A busca por atendimento particular, diante da inércia do serviço público, não afasta o nexo de causalidade nem exclui a responsabilidade do Estado.

5.

É legítima a fixação de indenização por danos morais e materiais quando comprovado o sofrimento e o gasto extraordinário decorrente da omissão estatal na área da saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 85, §11, 373, II, 477, §1o, e 944; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2675209, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 15.10.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1007658-66.2023.8.11.0003, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.10.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1023456-12.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.04.2022; TJMT, N.U 0001775-87.2017.8.11.0029, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19.08.2025; TJMT, N.U 0029188-15.2012.8.11.0041, Rel.a Des.a Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do ente estadual por falha na prestação do serviço de saúde no âmbito do programa “Caravana da Transformação”, condenando-o ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 9.640,00 (nove mil seiscentos e quarenta reais) a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora nos termos das súmulas 54 e 362 do STJ.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de manifestação complementar do perito quanto a quesitos apresentados.

No mérito, argumenta pela inexistência de nexo causal entre os danos e a conduta estatal, além de defender que houve abandono do tratamento pela Autora.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado por danos morais, que reputa desproporcional à hipótese.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a parte apelada requer o não conhecimento da preliminar, por entender configurada a preclusão em razão da intempestividade da manifestação sobre o laudo pericial.

Por fim, pugna pela manutenção integral da sentença, asseverando a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, bem como a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. (id. 307996961)

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, aduziu a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (id. 311584894)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização, ajuizada por Áurea Maria de Jesus, julgou procedentes, em parte, os pedidos, para
condenar o Recorrente ao pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por danos morais e R$9.640,00 (nove mil seiscentos e quarenta reais), por danos materiais.

Denota-se dos autos que, em 25 de fevereiro de 2018, a Autora, aqui Recorrida, Aurea Maria de Jesus, então com 60 anos, procurou atendimento médico junto ao programa "Caravana da Transformação" do Estado de Mato Grosso, no município de Jauru, apresentando queixa de baixa acuidade visual bilateral.

Na mesma data da primeira consulta, foi diagnosticada com catarata bilateral e submetida a procedimento cirúrgico no olho esquerdo (facectomia por facoemulsificação), recebendo alta com prescrição de colírios para uso domiciliar.

Nos dias subsequentes à cirurgia, a Apelada retornou para reavaliação médica, apresentando hematoma periocular, hiperemia conjuntival e piora da acuidade visual para longe e perto, associada à sensação de corpo estranho ocular, contudo, não obteve o tratamento adequado.

Diante da ausência de melhora clínica e da persistência dos sintomas, a paciente buscou atendimento oftalmológico particular.

Em abril de 2018, foi realizado novo procedimento cirúrgico no olho esquerdo pela equipe da Caravana da Transformação, consistente em "implante secundário" de lente intraocular.

Após este segundo procedimento, a autora apresentou fortes dores e, ao contatar o serviço de atendimento telefônico (0800-770-7011) constante no folder do programa, foi orientada a aguardar um mês para estabilização do quadro, período durante o qual suportou dor intensa.

Em setembro de 2018, ao ser reavaliada por médico particular, constatou-se descentralização da lente intraocular no olho esquerdo.

Dessa feita, a Recorrida foi então submetida a nova intervenção cirúrgica com fixação escleral por profissional diverso daqueles vinculados ao programa estadual e, logo em seguida, foi operada no olho direito (facectomia com implante de lente intraocular), sem intercorrências. Em janeiro de 2019, exame oftalmológico registrou adequada acuidade visual bilateral (20/40). (id. 307995925 e 307995928).

Em razão da desídia da equipe médica estadual, a autora ingressou com a presente ação de indenização.

Após a instrução processual, com a realização de perícia judicial (id. 307996938), o Magistrado de primeiro grau prolatou a sentença, nos seguintes termos:

“[...]
ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
condenando o Requerido ao pagamento de indenização a título de
danos morais
no valor equivalente a
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, bem como de indenização a título de
danos materiais
no importe de
R$ 9.640,00 (nove mil seiscentos e quarenta reais)
, os quais deverão ser acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA-E, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula no 362 do STJ), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC.” (id. 307996952).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese: o cerceamento de defesa, a ausência de nexo de causalidade e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado à título de danos morais.

Pois bem.

A questão central dos autos consiste em verificar se o novo procedimento cirúrgico realizado no olho esquerdo da parte recorrida guarda causalidade com os atos praticados pelos médicos da “Caravana da Transformação”, realizado pelo Estado de Mato Grosso, de modo a atribuir ao ente estatal a responsabilidade em indenizar os danos.

Da prejudicial de cerceamento de defesa

O Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de esclarecimentos periciais.

Confere-se dos autos que o laudo pericial foi juntado aos autos em 20 de fevereiro de 2024 (id. 307996938), com intimação das partes na mesma data.

Veja-se que a expedição eletrônica ao Estado de Mato Grosso ocorreu em 21 de fevereiro de 2024, com publicação no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2024, e o Apelante registrou ciência em 26 de fevereiro de 2024, iniciando-se o prazo em dobro que findaria em 09 de abril de 2024.

Entretanto, a manifestação do Recorrente sobre o laudo pericial somente foi apresentada em 05 de julho de 2024, quando já superado há meses o prazo legal.

Dessarte, nos termos do artigo artigo 477, §1o do Código de Processo Civil estabelece que as partes podem manifestar-se sobre o laudo pericial no prazo comum de quinze dias, requerendo esclarecimentos ou formulando quesitos complementares.

Nesse sentido, não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de exercer regularmente seu direito de manifestação sobre a prova pericial.

Com efeito, o julgador não está obrigado a intimar especificamente as partes para manifestação quando a lei já estabelece o prazo para tanto. (STJ - AgInt no AREsp: 2675209, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 15/10/2024).

A preclusão temporal opera independentemente de intimação específica, cabendo às partes acompanhar o andamento processual e exercer tempestivamente seus direitos.

À propósito:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-doença acidentário e de sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob fundamento de inexistência de incapacidade laborativa.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação específica para manifestação sobre o laudo pericial; (ii) verificar se restaram comprovados os requisitos legais para concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

III. Razões de Decidir

3.
A ausência de manifestação da parte sobre o laudo pericial dentro do prazo legal caracteriza preclusão temporal, inexistindo cerceamento de defesa (CPC, art. 477, §1o).

4. O laudo pericial judicial constitui prova técnica idônea, realizada por especialista em medicina legal e perícia médica, que conclui pela inexistência de incapacidade laborativa e pela ausência de nexo causal entre as patologias apresentadas e o trabalho da segurada.

5. A simples existência de patologias degenerativas não implica, por si só, incapacidade laboral; é necessária comprovação de limitação funcional relevante, o que não foi constatado na perícia.

6. O julgador pode afastar as conclusões periciais apenas quando demonstrada sua inadequação técnica ou contradição com outros elementos probatórios, o que não ocorreu no caso.

7. A documentação médica unilateral apresentada não afasta a robustez da prova técnica produzida sob contraditório.

IV. Dispositivo e Tese

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação sobre o laudo pericial no prazo legal não caracteriza cerceamento de defesa, operando-se a preclusão temporal.

2. A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade exige comprovação inequívoca da redução ou impossibilidade para o trabalho habitual, o que deve ser atestado por perícia judicial.

3. A existência de patologia, sem comprovação de incapacidade laboral e de nexo causal com o trabalho, não autoriza a concessão de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 477, §1o, 479 e 487, I; Lei n. 8.213/91, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1007658-66.2023.8.11.0003, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024, pub. 07.11.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1007658-24.2022.8.11.0001, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2023, pub. 21.08.2023. TJMT, Apelação Cível n. 1023456-12.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.04.2022, pub. 20.04.2022.

(N.U 0007378-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025) (grifei).

Outrossim, o
expert
judicial, Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, respondeu de forma técnica e completa a todos os quesitos formulados pelo juízo e pelas partes.

O laudo pericial atende integralmente aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, apresentando histórico detalhado, exame clínico criterioso e conclusões fundamentadas na documentação médica e no exame da pericianda.

Veja-se, ademais, que quanto ao quesito 12 formulado pelo Apelante, o perito foi categórico ao afirmar que "o Requerido não observou a norma técnica no atendimento prestado à Requerente, visto a ausência do registro médico hospitalar/ambulatorial".

Referida conclusão não caracteriza erro médico propriamente dito, mas sim falha no dever de documentação e acompanhamento pós-operatório, que configura a omissão estatal objeto da presente demanda.

Assim, a pretensão de esclarecimentos adicionais não se justifica, porquanto o objeto da lide não consiste na investigação de erro técnico no ato cirúrgico, mas sim na omissão do Estado em prestar adequado suporte pós-operatório, circunstância que foi cabalmente demonstrada pela perícia ao constatar a ausência de prontuário médico e a necessidade de intervenção corretiva posterior por profissional diverso.

Assim, afasta-se a prejudicial arguida.

Do mérito

Como se sabe, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, fundamenta-se na teoria do risco administrativo, que impõe o dever de indenizar mediante a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade, prescindindo da comprovação de culpa ou dolo.

Conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, "o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (Curso de Direito Administrativo, 32a ed.).

No presente caso, o laudo pericial atestou de forma inequívoca a existência de nexo causal entre a cirurgia realizada pelo programa estadual e os danos suportados pela Autora, ora Recorrida, conforme resposta ao quesito "c" do juízo: "Sim, sendo necessária a realização de novo tratamento cirúrgico por outro profissional". A complicação pós-operatória consistente na descentralização da lente intraocular, embora seja ocorrência possível em procedimentos oftalmológicos, não foi adequadamente manejada pelo serviço público de saúde.

Confira-se, por oportuno que a omissão estatal caracteriza-se pela ausência de prontuário médico hospitalar/ambulatorial, pela falta de acompanhamento técnico adequado no pós-operatório e pela orientação telefônica genérica de aguardar um mês para estabilização do quadro, período durante o qual a paciente suportou dor intensa sem qualquer assistência efetiva.

Essa conduta omissiva forçou a Apelada a buscar atendimento particular em setembro de 2018, quando foi constatada a descentralização da lente e realizada cirurgia corretiva.

Nesse sentido, conforme ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho, "a omissão do Estado somente gera responsabilidade quando havia o dever legal de agir e a Administração se manteve inerte" (Manual de Direito Administrativo, 33a ed.).

No caso concreto, o Estado assumiu o dever de prestar assistência oftalmológica completa através do programa “Caravana da Transformação”, incluindo o acompanhamento pós-cirúrgico necessário à recuperação adequada da paciente.

A inobservância da norma técnica, constatada pelo perito, materializada na ausência de registro médico e de acompanhamento ambulatorial, caracteriza descumprimento do dever de diligência que incumbe ao poder público.

Veja-se que o fato de a Recorrida ter buscado atendimento particular não configura abandono do tratamento, mas sim exercício legítimo do direito à saúde diante da insuficiência da assistência pública, agravada pelo risco de perder a visão.

Contudo, a busca de tratamento alternativo por parte do paciente não exclui a responsabilidade do ente público quando este deixa de prestar o serviço adequado.

Nessa linha de intelecção, ficou demonstrado que a nova cirurgia realizada em setembro de 2018 decorreu da falha na prestação do serviço público, consubstanciada na inobservância ao dever de prestar assistência pós-cirúrgica adequada.

A descentralização da lente intraocular, embora seja complicação possível, deveria ter sido diagnosticada e tratada tempestivamente pelo serviço que realizou o procedimento inicial, de modo que a orientação, para aguardar um mês, sem reavaliação presencial, diante do quadro álgico intenso relatado, caracteriza manifesta negligência no acompanhamento pós-operatório, pelo qual deve responder o ente estatal.

Em relação ao
quantum
arbitrado, confere-se que estão em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade consagrados na doutrina e jurisprudência.

Quanto aos danos morais, o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mostra-se adequado, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica do demandado e a função pedagógica da indenização.

Como ensina Sérgio Cavalieri Filho, "o valor da indenização deve ser fixado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados" (Programa de Responsabilidade Civil, 14a ed.).

Como se depreende dos autos, a Autora, aqui Recorrida, pessoa idosa e de parcos recursos, suportou dor intensa durante período prolongado, foi submetida a procedimentos cirúrgicos adicionais e experimentou angústia decorrente da incerteza quanto à recuperação de sua visão.

Dessa forma, o sofrimento psíquico causado pela falha no serviço público de saúde justifica plenamente a compensação pecuniária arbitrada, que não se revela excessiva nem desproporcional.

A jurisprudência deste Tribunal tem mantido valores similares em casos análogos envolvendo erro médico e falhas na prestação de serviços de saúde, como cito:

Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde de Médio Araguaia (CISMA) e pelo Município de Canarana-MT, contra decisão monocrática que manteve a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de falecimento de gestante e natimorto, decorrente de falhas no atendimento médico prestado aos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do CISMA e do Município de Canarana é objetiva, com base no erro médico e falha na prestação de serviços públicos de saúde; (ii) estabelecer se o nexo de causalidade entre a falha no atendimento e o óbito da gestante e do natimorto foi adequadamente comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, em matéria de saúde, é objetiva, conforme o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, dispensando a comprovação de culpa, mas exigindo a demonstração do nexo causal entre o ato (ou omissão) do agente público e o dano.

4. A falha no diagnóstico de pré-eclâmpsia e a omissão em providenciar exames adequados e encaminhamento imediato à unidade de saúde especializada configuraram a negligência no atendimento à gestante, o que contribuiu para o desfecho fatal.

5. O Consórcio Intermunicipal de Saúde (CISMA) não pode ser isento de responsabilidade, pois a atuação no atendimento da gestante, embora pontual, não pode ser dissociada das falhas iniciais ocorridas no serviço de saúde público, que agravaram o quadro clínico.

6. Não se demonstrou que a vítima tenha concorrido para o evento danoso de forma significativa, razão pela qual não se pode eximir o Município de sua responsabilidade, apesar da demora em buscar atendimento médico por parte da paciente.

7. O valor da indenização fixado em R$ 120.000,00 para danos morais e R$ 60.000,00 para danos materiais está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a perda de dois familiares e o sofrimento gerado à família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

6. A responsabilidade civil do Estado, em casos de falha na prestação de serviços de saúde, é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, mas exigindo a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão ou ação e o dano causado.

7. A negligência no atendimento médico que resulta em falecimento ou danos à saúde configura responsabilidade do ente público, independentemente de culpa.

8. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a compensação pelo sofrimento causado à família da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do Município de Canarana, art. 204.

(N.U 0001775-87.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

EMENTA

Direito Civil e Constitucional. Apelação. Responsabilidade civil de município por demora no atendimento médico. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora no atendimento médico. A responsabilidade do município foi afastada, ao fundamento de que as provas produzidas não são suficientes para determinar que a amputação sofrida pelo autor foi causada por ato ilícito perpetrado pelo município requerido, por meio de seus agentes públicos.

II. Questão em discussão

2. Saber se há provas nos autos suficientes para demonstrar que a instalação da infecção, e as consequentes amputações no membro inferior do autor decorreram da falha na prestação do serviço médico pelos prepostos do município requerido.

III. Razões de decidir

3. Pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou "falta de serviço", assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

4. Os médicos especialistas em cirurgia vascular, ouvidos como testemunha na audiência de instrução afirmaram que, desde a entrada no Pronto Socorro – ocorrida em 17/04/2011 –, o autor/apelante foi acompanhado por um médico ortopedista, o qual, somente em 27/04/2011, solicitou a avaliação do autor/apelante por um médico cirurgião vascular.

5. À época dos fatos, havia superlotação no Pronto Socorro de Cuiabá, o que corrobora com a tese recursal de que a demora no atendimento por um médico cirurgião vascular contribuiu para que se instalasse a infecção que acometeu o membro inferior do apelante.

6. O município apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, consistente na ausência de nexo de causalidade entre a demora no atendimento médico e o agravamento do estado de saúde do autor/apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida para condenar o município/apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula no 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, passa a incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Tese de julgamento: “Demonstrado nos autos que, após realizar uma cirurgia para correção de fraturas ósseas, a parte autora foi acometida por uma infecção em seu membro inferior, mas somente foi atendido por um cirurgião vascular 10 (dez) dias após a realização da cirurgia, cabia ao município comprovar o fato extintivo do direito, consistente na prestação do serviço médico adequado nos 10 dias que antecederam a referida consulta pelo médico vascular, isto é, que o agravo na saúde da parte autora, e as consequentes amputações de seu membro inferior, não decorreram do atraso no atendimento por um cirurgião vascular, e se não o fez, deve o município ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, eis que presentes o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6o, CF, art. 373, II, do CPC.

(N.U 0029188-15.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 06/11/2024)

Nada obstante o Estado não tenha se insurgido quanto ao valor arbitrado á título de danos materiais, consigna-se que o valor de R$ 9.640,00 (nove mil seiscentos e quarenta reais) está devidamente comprovado nos autos através dos documentos acostados pela Recorrida, correspondendo às despesas efetivamente suportadas com consultas, exames e procedimentos cirúrgicos corretivos.

Como se sabe, a indenização por danos materiais visa à reparação integral do patrimônio lesado, devendo abranger todos os gastos necessários ao restabelecimento da situação anterior ao dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil, de modo que se mantem o valor arbitrado na sentença.

Forte nessas razões,
afasto a prejudicial
de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, consequentemente, mantenho inalterada a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025